Tribunal: TJMT
Processo: 0017427-84.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0017427-84.2012.811.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO: JOÃO APARECIDO DA CUNHA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 7933707):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEMONSTRADOS – ESBULHO PRATICADO PELA PARTE ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A demonstração da posse anterior do autor e da prática de esbulho fundamentam a reintegração possessória. ” (TJMT – Apelação Civil no 0017427-84.2012.811.00041, Terceira Câmara de Direito Privado, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 05/06/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração de ID. 8365671, decidiu-se, in verbis (ID. 18289493):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. ”
Opostos novos Embargos de Declaração de ID. 19240482, decidiu-se, in verbis (ID. 31169459):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – OMISSÃO CONSTATADA – REGISTRO DOS REQUERIMENTOS FEITOS NA TRIBUNA PELO ADVOGADO DA PARTE EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO – CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é à medida que se impõe.
Não cabe a continuidade do julgamento conforme o artigo 942 do CPC/15 quando o resultado do recurso principal – Apelação – restou unânime. ”
Interposto o terceiro Embargos de Declaração (ID. 32031473), ficou assim consignado no julgamento, in verbis (ID. 42869497):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTERIOR NÃO UNÂNIME – EQUÍVOCO DEMONSTRADO – SEM ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso. ”
Alega violação ao artigo 942 do CPC, uma vez que não teria sido aplicada a técnica de julgamento para a questão preliminar que foi decidida de forma não unânime pela câmara julgadora, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 45927968).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 49510465).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 942 do CPC, a parte recorrente alega que não teria sido aplicada a técnica de julgamento para a questão preliminar que foi decidida de forma não unânime pela câmara julgadora.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Destaca-se, ainda, que o recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC, bem como há posicionamento diverso na jurisprudência recente do STJ, o que impede a aplicação da Súmula 83 do STJ.
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. ART. 942, CAPUT, DO CPC. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE QUESTÃO PRELIMINAR. APELAÇÃO ADESIVA. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. Ação de indenização ajuizada contra os recorrentes visando à reparação de danos morais. 2. Controvérsia em torno da necessidade de aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, na hipótese em que não há unanimidade no juízo de admissibilidade recursal. 3. Proclamado o resultado do julgamento das apelações no dia 9/6/2016, não há dúvidas acerca da incidência das normas insertas no Código de Processo Civil de 2015. 4. Consoante entendimento de ambas as Turmas que compõem a 2a Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/73, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 5. O art. 942 do CPC não determina a ampliação do julgamento apenas em relação às questões de mérito. 6. Na apelação, a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada a qualquer julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo de admissibilidade do recurso. 7. No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de ampliar o quórum da sessão realizada no dia 9/6/2016, diante da ausência de unanimidade com relação à preliminar de não conhecimento da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, inobservou o enunciado normativo inserto no art. 942 do CPC, sendo de rigor declarar a nulidade por "error in procedendo". 8. Ainda que a preliminar acolhida pelo voto minoritário careça de previsão legal, inviável ao Superior Tribunal de Justiça sanar a nulidade apontada, pois o art. 942 do CPC enuncia uma técnica de observância obrigatória pelo órgão julgador, devendo ser aplicada no momento imediatamente posterior à colheita dos votos e à constatação do resultado não unânime quanto à preliminar. 9. Uma vez ampliado o colegiado, os novos julgadores convocados não ficam adstritos aos capítulos em torno dos quais se estabeleceu a divergência, competindo-lhes também a apreciação da integralidade das apelações. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA CONVOCADA NOVA SESSÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. (REsp 1798705/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019)”
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XVII